Tribunal: TJBA
Processo: 8010408-10.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010408-10.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JADSON MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA AZEVEDO SANTOS PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM POSTERIOR REFINANCIAMENTO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS CONCOMITANTES EM CONTA CORRENTE E EM CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO NA CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Aplica-se a Teoria da Asserção para aferição da legitimidade passiva. Considerando a imputação de falha na prestação de serviço oferecido pelo réu e os supostos danos deste fato advindos, conclui-se pela legitimidade passiva do apelante.

3.2. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao banco a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 da referida norma.

3.3. Restou comprovado nos autos que, mesmo após refinanciamento de contrato de empréstimo consignado, as parcelas do contrato original continuaram a ser indevidamente descontadas no contracheque do autor, sem comprovação de que o banco solicitou ao órgão pagador a substituição das parcelas.

3.4. A ausência de prova da solicitação de regularização junto ao órgão pagador transfere ao banco a responsabilidade pela continuidade dos descontos e pela cobrança irregular, caracterizando falha na prestação do serviço.

3.5. A configuração de dano moral decorre da cobrança indevida, dos descontos em duplicidade e da propositura de execução judicial indevida, situações que extrapolam os meros aborrecimentos e comprometem a saúde financeira e emocional do consumidor.

3.6. O valor fixado a título de danos morais guarda conformidade com os parâmetros adotados para casos similares.

3.7. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exigindo prova de má-fé, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 929).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

i) A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

ii) Configura-se falha na prestação do serviço a continuidade de descontos referentes a contrato anterior após refinanciamento sem providência efetiva do banco para correção da cobrança.

ii) A cobrança indevida acompanhada de descontos em duplicidade e execução judicial por débito inexistente enseja indenização por dano moral.

iii) A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados independe da demonstração de má-fé, conforme entendimento do STJ no Tema 929.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 924, II, e 925; CDC, arts. 6º, III, VIII e 46, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000504-79.2022.8.26.0434, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.04.2024.

TJ-MG, AC nº 50077069820218130672, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 07.06.2023.

TJ-GO, Apelação nº 00587558820188090093, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 22.05.2020.

STJ, Tema Repetitivo 929.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010408-10.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JADSON MOURA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA